Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711964-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIEGO PEDRO DA SILVA IMPETRANTE: RODRIGO DA CRUZ SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado RODRIGO DA CRUZ SANTOS em favor de DIEGO PEDRO DA SILVA, apontando constrangimento ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PLANALTINA, consistente em receber a denúncia ofertada em desfavor do paciente. Compulsando os autos de origem (Processo n. 0707275-74.2020.8.07.0005), verifico que a denúncia foi oferecida com base nos fatos narrados no Termo Circunstanciado n. 727/2020 (ID 73116667), após a recusa do paciente na proposta de transação penal oferecida pelo Ministério Público (ID 90329175). Observa-se que a autoridade apontada como coatora acumula a competência da 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina. No entanto, em se tratando de termo circunstanciado, a competência para processar e julgar o presente writ é das Turmas Recursais, pois o procedimento é previsto no art. 69 da Lei n. 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências, atraindo a hipótese contemplada no art. 12, II, a, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021. Ante o exposto, DECLINO da competência para uma das turmas recursais dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2022 19:31:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator